Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIMENTO. TRABALHO EXTERNO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CRIMES COMETIDOS SOB O MANTO DA LEI ANTERIOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que que deferiu a progressão ao regime semiaberto, porém, postergou o exame da proposta particular de trabalho para depois da constatação do atendimento das recomendações contidas no laudo do exame criminológico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a postergação da análise da proposta de trabalho externo até a constatação do atendimento das recomendações do exame criminológico configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir:
3. O “habeas corpus” é cabível, pois a restrição imposta ao paciente diz respeito à sua liberdade de locomoção, o que autoriza a impetração, independentemente da existência de recurso próprio.
4. A decisão que postergou a análise da proposta de trabalho externo não encontra respaldo na redação atual do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, além de mostra-se contraditória com o reconhecimento constante na mesma decisão de que houve o atendimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.
5. A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico, conforme previsto na Lei no 14.843/2024, configura “novatio legis in pejus”, sendo vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2o do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Cumpre à autoridade judiciária apreciar a proposta de emprego do apenado, ao qual foi deferida a progressão para o regime semiaberto, cujas condenações são todas anteriores à Lei 14.843/2024, independentemente da realização do exame criminológico ou da implementação das condições nele previstas, sem prejuízo da adoção das diligências de praxe, como a submissão da proposta à análise da seção psicossocial da VEP/DF.
IV. Dispositivo:
7.Ordem parcialmente concedida.